Tribunal: TJES
Processo: 5006930-77.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006930-77.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
RECORRIDO: RAFAEL ELIAS FONSECA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. DEMORA CONSIDERÁVEL NA OUTORGA DO TERMO DE QUITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5006930-77.2020.8.08.0024

Recorrente: CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A

Recorrida: RAFAEL ELIAS FONSECA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, condenando a parte requerida
ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese:
a)
que a parte autora não comprovou qualquer prejuízo ligado ao atraso na entrega do termo de quitação, capaz de gerar qualquer transtorno para o pleito de danos morais;
b)
subsidiariamente, redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
c)
incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença.

Em que pese o disposto nas razões recursais, tenho que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida.

Explico.

No caso dos autos, entendo que restou incontroverso o atraso considerável de quase seis meses para expedição dos termos de quitação dos débitos relativos aos contratos de compra e venda a fim de que a parte autora pudesse diligenciar a respectiva baixa do gravame fiduciário de seus imóveis, consoante se vê pelos id’s 3507307 e 3507308.

Assim, conforme asseverado na sentença,
“[...] o autor não concorreu para a falha na prestação de serviço da parte requerida, uma vez que quitou integralmente os débitos referentes à aquisição dos lotes. Em que pese a alegação da ré de que o atraso decorreu da situação de pandemia, não há nos autos qualquer elemento razoável capaz de justificar o atraso de mais de 6 (seis) meses na expedição do documento
[...]a situação narrada é passível de reprimenda, na medida em que o atraso injustificado na entrega do diploma fez com que o autor não pudesse viabilizar a baixa do respectivo gravame fiduciário e exercer a propriedade plena dos imóveis por meses”
(id. 3507328, negritei).

Quanto aos danos morais, evidente que a situação vivenciada pela parte autora ultrapassou, em muito, o mero dissabor, considerando as várias tentativas de recebimento do respectivo termo de quitação para fins de baixa do gravame, conforme
e-mails
colacionados nos id’s 3507299 e 3507302.

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – QUITAÇÃO – ATRASO NO FORNECIMENTO DO TERMO DE QUITAÇÃO PARA A BAIXA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO
– INTENTO QUE SÓ FOI ALCANÇADO APÓS O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O atraso injustificado do agente financeiro em fornecer o termo de quitação do financiamento imobiliário para viabilizar a baixa do gravame hipotecário caracteriza falha na prestação de serviços e enseja a indenização por danos morais
, mais ainda quando a autora teve que se valer de ação judicial para alcançar a baixa da hipoteca. A fixação dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto e se alinha a outros julgados deste Tribunal e dos Tribunais pátrios.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00271566120178110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. NULIDADE . SUMULA 45 DO TJGO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO.
QUITAÇÃO DO CONTRATO . DEMORA NA ENTREGA DO TERMO DE QUITAÇÃO.

APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 25, § 1º, DA LEI 9.514/97 .
DANO MORAL CONFIGURADO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO . NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. 1. Configura inovação recursal matéria não postulada em primeiro grau, suscitada apenas no recurso apelatório, a inviabilizar seu exame diretamente por este tribunal, tratando-se ou não de tema de ordem pública, sob pena de supressão de instância e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2 . O contrato de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, caracteriza relação de consumo, razão pela qual a aplicação da Lei federal nº 9.514, de 20 de novembro de 1997 não afasta a incidência simultânea das regras do Código de Defesa do Consumidor. 3. O entendimento predominante neste Tribunal (Súmula 45, do TJGO), em consonância com o STJ, é de que o ajuizamento da ação evidencia, de forma explícita, a discordância do consumidor em se submeter ao procedimento arbitral, não podendo, pois, nos termos do artigo 51, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização compulsória . 4. O apelante não se conformando com a determinação de inversão do ônus da prova, consignada em decisão interlocutória proferida na fase inicial do processo, cabia-lhe o direito de recurso através do agravo de instrumento, o qual não foi interposto, operando-se a preclusão, não sendo mais lícito reabrir esta discussão. 5. No caso, a parte autora/apelada se desincumbiu do seu ônus probatório, ou seja, comprovou de maneira satisfatória que as circunstâncias fáticas narradas na prefacial são dotadas de verossimilhança (art . 373, inciso I, CPC), ao passo que a ré/apelante, apesar de afirmar a existência de parcela em aberto, não trouxe aos autos qualquer meio comprobatório dessa alegação, tendo, inclusive, renunciado ao valor, por considerá-lo ínfimo, donde se conclui que o contrato encontra-se quitado. 6. Configurado o atraso na outorga do termo de quitação de contrato de financiamento imobiliário para viabilizar a baixa do respectivo gravame fiduciário, incide a multa prevista no artigo 25, § 1º, da Lei 9.514/97 . 7.
A frustração do autor/apelado em virtude da demora do termo de quitação do imóvel, constitui fator suficiente para causar abalo psíquico superior a meros dissabores, configurando o dano moral.
8. O quantum indenizatório fixado em valor razoável na instância singular não deve ser alterado em sede recursal . Inteligência da Súmula nº 32 deste egrégio Tribunal de Justiça. 9. Restringem-se os aclaratórios às circunstâncias elencadas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, não se prestando à reapreciação da matéria devidamente analisada e decidida no acórdão . Assim, não havendo vícios a serem sanados, tampouco alteração material no julgado, devem ser rejeitados os presentes embargos, haja vista que esta modalidade recursal somente é cabível quando a decisão recorrida estiver, de fato, contaminada por obscuridade, contradição ou omissão, finalidade que não é afastada nem mesmo para fins de prequestionamento ou pronunciamento expresso sobre artigos de lei apresentados pela parte que não infirmam a conclusão adotada pelo julgador. 10. O Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15) consagrou a tese do prequestionamento ficto em seu art . 1.025, de modo que eventual omissão no julgado não impedirá, em princípio, a submissão nas vias especial e extraordinária de toda a matéria suscitada na demanda. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM REJEITADOS.
(TJ-GO - AC: 51081466420188090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Aparecida de Goiânia - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R))

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença aqui guerreada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)